Tribunal: TJDFT
Processo: 0754911-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754911-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A AGRAVADO: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA ALVORADA DE HOTÉIS S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 0721952-24.2020.8.07.0001) ajuizado por CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de que os cálculos do exequente estão em conformidade com o título executivo judicial e com as decisões proferidas nos autos, não havendo excesso de execução. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a execução tramita por valor superior ao devido, apontando divergências na base de cálculo principal, inclusão indevida de custas da fase de cumprimento e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros. Aduz que o cálculo oficial realizado pelo sistema JURISCALC do TJDFT apurou o valor correto em R$ 208.075,09, enquanto a planilha do exequente indica R$ 241.759,02, configurando excesso de execução de R$ 7.154,43. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a análise técnica da Contadoria Judicial e não corrigiu erro material, violando os limites da coisa julgada e os princípios da legalidade e da menor onerosidade da execução. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que há risco iminente de constrição patrimonial sobre valor indevido, caracterizando o periculum in mora. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, para suspender qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e homologando o valor de R$ 208.075,09 como montante devido, além de decotar as custas indevidas e condenar o agravado ao pagamento de honorários sobre o valor do excesso. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Em análise preliminar, verifica-se que os argumentos deduzidos pela agravante encontram respaldo no art. 494, I, do CPC, segundo o qual inexatidões materiais e erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Ademais, o título executivo judicial deve ser cumprido nos exatos termos em que foi formado, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte adversa, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes elucidativos desta e. Corte de Justiça admitem a correção do erro material nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença, desde que respeitado o título executivo judicial e a coisa julgada, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. O valor da causa indicado no dispositivo do acórdão que julgou o recurso de apelação da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, está equivocado, porquanto houve determinação de emenda da petição inicial para corrigi-lo, de modo que refletisse o proveito econômico pretendido pela parte com o ajuizamento da demanda, correspondente ao valor do imóvel cuja hipoteca o requerente pretendia a baixa. A determinação de emenda foi atendida, tendo a parte autora recolhido as custas processuais complementares. O erro material pode, portanto, ser corrigido, inclusive de ofício, pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil, sem que haja ofensa à coisa julgada. (Acórdão 1169594, 0704010-16.2019.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.)” “(...) 2. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil permite a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 2.1. Precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. (...) (07185969220188070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 30/01/2019). (...) 5. Recurso improvido. (Acórdão 1175874, 0704935-12.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJe: 10/06/2019.) O periculum in mora caracteriza-se pelo risco iminente de constrição patrimonial sobre valor indevido, razão pela qual entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador